Tribunal: TJDFT
Processo: 0710730-70.2018.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. OMISSÃO NA REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A reforma parcial da sentença de improcedência, com acolhimento de um dos três pedidos, impõe a redistribuição proporcional do ônus da sucumbência.
2. Recurso conhecido e provido.